Tribunal: TJSP
Processo: 1055789-75.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Convênio
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES REPASSADOS A TÍTULO DE ENCARGOS TRABALHISTAS - Pretensão da Prefeitura Municipal de São Paulo reaver os valores repassados, haja vista a obtenção da Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) Portaria no 155/2013 que reconheceu a validade de tal Certificação desde a data de agosto/2010, devendo, portanto, a restituição, operar

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES REPASSADOS A TÍTULO DE ENCARGOS TRABALHISTAS - Pretensão da Prefeitura Municipal de São Paulo reaver os valores repassados, haja vista a obtenção da Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) Portaria no 155/2013 que reconheceu a validade de tal Certificação desde a data de agosto/2010, devendo, portanto, a restituição, operar desde tal data Correção monetária e juros de mora que obedecem ao quanto preceituado pelas Súmulas no 162 e 188 do STJ Concessão da gratuidade processual à ré. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - Correção monetária e juros de mora que obedecem ao quanto preceituado pelas Súmulas no 162 e 188 do STJ. Recurso de apelação improvido,com observação.